Tribunal: CARF
Processo: 19647.019247/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.019247/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.007 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
INDÚSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO FONTE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ
PARA NOVA DECISÃO.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte, quando esta possuir vício de motivação, tendo deixado
de analisar fundamentos específicos e peculiares ao presente caso, essenciais à
solução da contenda (art. 59 do Decreto no 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida suscitada de ofício, para que os autos sejam
encaminhados à DRJ e seja proferida nova decisão, desta vez enfrentando o mérito do processo.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente(s) o
conselheiro(a) Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.019247/2008-98
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.007 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.019247/2008-98

“Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos do IPI referentes ao terceiro trimestre
de 2004, no valor de R$ 35.000,00, apresentado pela empresa acima identificada
juntamente com declaração de compensação que utilizou referido crédito na extinção de
débitos próprios.
2. A DRF/Recife /PE, através do das Informações Fiscais de fls. 758/768 e fls. 778/781,
e do Despacho Decisório de fl. 782, indeferiu o pleito, considerando não homologadas
as compensações. Na analise do pedido a Unidade verificou erro na classificação fiscal
de diversos produtos (conforme relação na fl. 760), conforme abaixo transcrito:
“O estabelecimento fiscalizado é notório fabricante de produtos de limpeza, em
sua maioria com a marca ‘BRILUX’, dentre os quais desengordurantes,
detergentes, lava roupas liquido, limpa vidros, e limpadores instantâneos
(‘multi uso’), todos classificados na posição 3402 da TIPI, classificação que
coincide, até este nível, com a adotada pelo contribuinte no período fiscalizado
(vide cópias de notas fiscais de saída anexadas a titulo exemplificativo, às fls.
468 a 476), conforme pode ser observado na relação abaixo, dos produtos com
estas características fabricados pelo estabelecimento:
(Relaciona os produtos)
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias - NESH, contidas no Anexo à N/SRF n.° 157/2002,
ao interpretarem a Regra Geral n.° 3 para Interpretação do Sistema
Harmonizado (fls. 481 a 482), conceituam os produtos acondicionados para
venda a retalho como aqueles ‘acondicionados de maneira a poderem ser
vendidas diretamente aos consumidores sem novo acondicionamento (em latas,
caixas, panóplias, por exemplo)’.
Os produtos relacionados, à evidência - pela capacidade e demais
características de suas embalagens -, são acondicionados para venda a retalho,
o que os enquadra na classificação 3402.20.00, tributada à alíquota 10 %,
desde março de 2000 e até 04 de outubro de 2007 (vide Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, à folha 483, bem como a tela
de consulta ao SISCOMEX, à folha 484). A partir de 5 de outubro a alíquota de
tais produtos foi reduzida para 5%.
Fica assim caracterizado o erro de classificação fiscal, pois todos os códigos
da subposição 3402.90 são de outros produtos que não os acondicionados para
venda a retalho.”
3. Feita a reconstituição da escrita o saldo credor apontado foi transformado em saldo
devedor, motivando o indeferimento.
4. Diante do extravio do comprovante de ciência (despacho fl. 906), considera-se
tempestiva a manifestação de inconformidade de fls. 785/804 na qual a empresa
apresenta as seguintes considerações:
a) Requer o sobrestamento do presente julgamento até a decisão final referente ao auto
de infração decorrente do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal n°
0410100/01483/08, através do qual foram constituídos os créditos tributários
oriundos deste e de outros PER/DCOMP’s, considerando que, julgada
procedente, aquela decisão teria o condão de anular esse despacho;
b) No mérito, com relação à classificação dos produtos, argumenta que o
posicionamento adotado pela DRF contraria as “REGRAS GERAIS PARA
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.007 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.019247/2008-98

INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO”, não sendo possível a
classificação dos produtos como pretende a autoridade fiscal. Argumenta:
“.....
15. Os produtos de limpeza indicados no Termo de Informação Fiscal são
classificados no Capitulo 34 1 , na posição 3402, que se refere a ‘Agentes
Orgânicos de Superfície (Exceto Sabões); Preparações Tensoativas,
Preparações para Lavagem (Incluídas as preparações auxiliares) e preparações
para limpeza, mesmo contendo sabão, exceto as da posição 34.01’, como
reconhecido pela própria DRF.
16. Os produtos objeto do presente Despacho Decisório e discriminados no
Termo de Informação Fiscal são preparações para lavagem e limpeza
(detergentes), conforme classificação da própria Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA,(...)
.......
21. Percebe-se, portanto, que a posição 3402.20. tem natureza de regra geral.
Ou seja, as preparações em geral, para venda a retalho, estão ali classificadas.
Por outro lado, há outras previsões diversas, específicas, classificadas na
posição 3402.90, que são igualmente de produtos do referido capitulo (3402),
que não sejam agentes orgânicos de superfície (3402.1).
22. Assim, a posição geral para produtos acondicionados para venda a retalho
(3402.20) é aplicável aos produtos classificáveis no Capitulo 34 2, em que não
haja posição especifica (outros) e sejam comercializados com ditas
características.
23. Havendo, portanto, posição especifica para os soluções ou emulsões de
produtos tensoativos e detergentes e (3402.902 e 3402.903) devem estas
prevalecer, mesmo que os produtos esteiam acondicionados para venda a
retalho.
24. Por relevante, cabe esclarecer ainda que a posição de classificação fiscal
pretendida no Termo de Informação Fiscal sequer possui a palavra
‘detergente’(...).
.........
26. A regra 3 para Interpretação do Sistema Harmonizado, aprovada pelo
Decreto n° 454220/02 e anexa, igualmente, à Instrução Normativa SRF n°
157/2002 impõe critérios (regras) que devem ser observados ‘quando pareça
que o produto pode classificar-se em duas ou mais posições por aplicação da
regra 2 B ou por qualquer outra razão’.
27. Assim, quando haja dúvida em quais das posições se classifica o produto, a
posição mais especifica prevalecerá sobre a mais genérica:
‘a) a posição mais especifica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia,
quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma
parte das matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo
composto, ou a apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para
venda a retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esses
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.007 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.019247/2008-98

produtos ou artigos, como igualmente especificas, ainda que uma delas
apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.’
27.1. Desta sorte, a Regra 3 ‘a’ determina, sobre a Interpretação do Sistema
Harmonizado, que a posição mais especifica deve prevalecer sobre a mais
genérica. Assim, como há previsão especifica para os produtos da
REQUERENTE, não deve ser aplicada a genérica posição 3402.2000.
.......
29. Ademais, mesmo que admitida a hipótese de que dito critério
(especificidade) não serviria para solucionar a presente controvérsia, a Regra
3 ‘b’ (apenas aplicável subsidiariamente em relação a regra 3 ‘a’) também
determina a prevalência das posições 3402.9020, 3402.9031, 3402.9039 e
3402.9090 sobre a posição 3402.2000. (...)
.....
30. Desta sorte, a essencialidade dos Produtos para Lavagem e Limpeza
(detergentes), pela utilidade como produto de limpeza e controle sanitário,
prevalece sobre o critério de produto acondicionado para venda a retalho.
Notese, igualmente, que, em havendo descrição especifica para o produto,
ressalta-se, ato continuo, sua essencialidade, já que as regras gerais não
distinguem os mais importantes dos menos importantes.
31. Tanto é assim que, atualmente, a TIPI não mais diferencia as alíquotas dos
produtos 3402.9020, 3402.9031, 3402.9039 e 3402.9090 daquela prevista para
o código 3402.2000. Atualmente, todos os produtos destes itens estão
submetidos à alíquota de 5% (vide a coluna alíquotas da TIPI).
31.1. E como se não bastasse, admitindo-se hipoteticamente que as regras 3 ‘a’
e ‘h’ são insuficientes para solucionar a controvérsia, o que se admite tão
somente para argumentar, a regra 3 "c" também serviria para demonstrar a
prevalência das posições 3402.9020, 3402.9031, 3402.9039 e 3402.9090. É o
que se depreende da mencionada regra que tem a seguinte redação:
‘c) nos casos em que as regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação,
a mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem
numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração’.
32. Portanto, em todos os critérios da regra 3 para Interpretação do Sistema
Harmonizado (previstas para solução de conflitos de classificação), aprovada
Decreto n° 4542/2002, vigente no período de apuração do presente
lançamento, igualmente prevista na Instrução Normativa SRF n° 157/2002,
há a determinação de que devem prevalecer as posições 3402.9020,
3402.9031, 3402.9039 e 3402.9090, seja pela especificidade, seja pela
essencialidade, seja por estar situada em último lugar em ordem numérica.
c) Prossegue, sobre a classificação dos produtos em função da essencialidade:
“.... 36. Não obstante, ressalte-se que a natureza constitucional do IPI não
permite que se efetue qualquer classificação que se afaste do critério da
essencialidade, em face do parágrafo 3°, inciso I, do art. 153 da Constituição
Federal de 1988, que determina que o IPI ‘será seletivo em razão da
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.007 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.019247/2008-98

essencialidade do produto’ e não por ser o produto ‘acondicionado para venda
a retalho’.
37. Desta sorte, o critério para classificação do produto e, principalmente,
para diferenciação de alíquotas, deve sempre se dar em razão de ser o produto
mais ou menos essencial à sociedade.
38. A posição 3402.2000 (Preparações acondicionadas para venda a retalho),
que possuíam, na época do fato gerador da presente obrigação tributária, uma
alíquota mais gravosa (10%), em relação aos produtos específicos (5%), tem,
como critério, em última instância, o destinatário imediato do produto, que se
sujeita à venda a retalho. Sendo certo que os produtos acondicionados para
venda a retalho são aqueles que se encontram acondicionados de maneira a
poderem ser vendidos diretamente aos consumidores, sem novo
acondicionamento, ratifica-se que o critério utilizado é a destinação imediata
do produto (se atacadista, varejista, industrial ou consumidor final).
39. Assim, estar-se-ia impondo uma alíquota mais gravosa ao contribuinte
apenas porque o produto seria vendido em ‘pequena embalagem’; por um
critério que não o da essencialidade, mas sim pela mera forma de
acondicionamento. Não se pode, contudo, admitir a classificação do produto
sob dito critério, que não obedece ordem constitucional vigente.........”
d) Ao final, requer:
“(a) preliminarmente, seja sobrestado o julgamento do presente processo
administrativo, até a decisão dos processos administrativos conexos,
vinculados ao MPF no 0410100/01483/08 e cujos pedidos é o reconhecimento
da inexistência de erro quanto a classificação fiscal dos produtos da
REQUERENTE e, ato contínuo, quanto ao recolhimento do IPI, devendo,
portanto, prevalecer a classificação fiscal, pois os códigos 3402.9020,
3402.9031, 3402.9039 e 3402.9090 são mais específicos do que o código
3402.2000 (este pretendido pela autoridade fiscal) para os produtos descritos
nas fls. 509 do Termo de Informação Fiscal do presente processo
administrativo;
(b) e, no mérito, caso ultrapassado o pedido anterior, que seja dado provimento
à presente Manifestação de Inconformidade, para ser reformada em sua
integralidade
a
Decisão
ora
impugnada,
DESPACHO
DECISÓRIO
DRF/RECIFE, de 25.09.2009, com o fim de ser homologado o Pedido de
Ressarcimento/Compensação de créditos de IPI com débitos de IRPJ da
REQUERENTE.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RESSARCIMENTO. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. CRÉDITO INEXISTENTE.
Apurado erro na classificação e alíquota adotados nas saídas de produtos fabricados pela
contribuinte, caberá a reconstituição da escrita no período para que seja verificada a
existência do crédito requerido. Inexistindo o crédito deverá ser considerada não
homologada a compensação.
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.007 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.019247/2008-98

Destaco do voto condutor:
“Crédito
5. Conforme adiantado pela interessada, em decorrência da análise deste e de outros
PER/DCOMP’s, foi refeita a apuração do IPI e constituído crédito tributário objeto do
processo 10480.720081/2009-11. Ocorre que a empresa desistiu de contestar aquele
auto em 22.02.2010 para adesão ao parcelamento da Lei no 11.941, de 2009. Dessa
forma, perde sentido a apreciação da preliminar de sobrestamento e do mérito relativo
ao direito creditório, visto que deixou de existir o litígio quanto à classificação fiscal
adotada.
Compensação
6. Com relação à compensação objeto do presente Per/Dcomp, confirmada a
inexistência do crédito com a desistência da empresa de contestar a classificação
adotada pela fiscalização, deverá ser mantida a não homologação da compensação.
Conclusão
7. Diante do exposto, vota-se pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada, devendo ser mantida a decisão da Unidade de origem”.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 20 de junho de 2014. Em 17 de julho
de 2014, apresentou recurso voluntário, reiterando os argumentos sobre a adequada classificação
fiscal adotada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a ausência de crédito passível de
ressarcimento, decorrente de erro na classificação fiscal dos produtos fabricados pela Recorrente,
constantes na TIPI nos itens 3402.9020, 3402.9031, 3402.9039 e 3402.9090, sujeitos à alíquota
de 5%.
A DRF entendeu que tais produtos estariam sujeitos à classificação 3402.20.00,
tributada à alíquota de 10%, o que assim afastaria o direito creditório e ensejaria a cobrança do
débito compensado, conforme Termo de Informação Fiscal – fls. 508 a 513 e Despacho
Decisório – fls. 523 a 528.
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.007 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.019247/2008-98

Na manifestação de inconformidade a Recorrente, requereu preliminarmente o
sobrestamento do presente julgamento até a decisão final referente ao auto de infração decorrente
do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal n° 0410100/01483/08, através do qual foram
constituídos os créditos tributários oriundos deste e de outros PER/DCOMP’s, considerando que,
julgada procedente, aquela decisão teria o condão de anular esse despacho. Além disso no mérito
argumentou a correção da classificação fiscal adotada.
A DRJ ao analisar o processo, baseada no voto do relator, julgou improcedente a
manifestação sob o seguinte argumento :
“Conforme adiantado pela interessada, em decorrência da análise deste e de outros
PER/DCOMP’s, foi refeita a apuração do IPI e constituído crédito tributário objeto do
processo 10480.720081/2009-11. Ocorre que a empresa desistiu de contestar aquele
auto em 22.02.2010 para adesão ao parcelamento da Lei no 11.941, de 2009. Dessa
forma, perde sentido a apreciação da preliminar de sobrestamento e do mérito relativo
ao direito creditório, visto que deixou de existir o litígio quanto à classificação fiscal
adotada”
Com a devida vênia entendo por equivocada a decisão a quo. Ainda que a
Recorrente tenha desistido de perseguir o crédito noutro processo que versava sobre a matéria,
fato é, que no caso, a reapuração do crédito de IPI, foi realizada no presente processo conforme
bem descrito no termo de informação fiscal – fls. 508 a 513.
Assim porque a DRJ deveria ter se pronunciado sobre o mérito do pedido e ao não
fazê-lo incorreu vício intransponível de motivação, afrontando o direito de defesa do
contribuinte, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972:
“Art. 59 São nulos:
I.
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II.
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, suscitar de ofício e
acatar a preliminar de nulidade da decisão recorrida, para que os autos sejam encaminhados a
DRJ e seja proferida nova decisão desta vez enfrentando o mérito do processo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.007 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.019247/2008-98

Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital